Tribunal: TJDFT
Processo: 0704474-44.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0704474-44.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARIA DE FATIMA SAMPAIO REPRESENTANTE LEGAL: ERICK MATEUS GOMES DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra acórdão da 6a Turma, proferido nos autos da ação de conhecimento ajuizada por MARIA DE FATIMA SAMPAIO. Em suas razões (ID 62164009), o DF sustenta que: 1) ao negar provimento à apelação por ele interposta, o acórdão afrontou o disposto nos artigos 23, II, 109, I, 196 e 198 da Constituição Federal; 2) a legitimidade para compor o polo passivo é da União; 3) por consequência, o feito deve ser remetido à Justiça Federal. Requer seja determinada a inclusão da União no polo passivo, com a remessa do feito à Justiça Federal. A Presidência deste Tribunal determinou o sobrestamento do recurso extraordinário até o julgamento do Tema 1.234 (ID 62759686). Com o julgamento do Tema 1.234, a Presidência deste Tribunal encaminha os autos para o órgão julgador para “averiguar a (in)compatibilidade entre os contextos fático-jurídicos articulado nos autos e àquele posto no leading case, para fins do exercício ou não do juízo de retratação”, ou seja, para verificação da compatibilidade do julgado com as diretrizes fixadas nos itens II a VII da ementa do tema (ID 66118977). Intimados, a autora solicitou a confirmação do acórdão (ID 66880124), enquanto o Distrito Federal manifestou-se pela manutenção do feito na “Justiça Comum” (ID 67071613). O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios oficiou pela manutenção do acórdão recorrido (ID 67572266). É o relatório. Decido. A Presidência deste Tribunal encaminha os autos para o órgão julgador para “averiguar a (in)compatibilidade entre os contextos fático-jurídicos articulado nos autos e àquele posto no leading case, para fins do exercício ou não do juízo de retratação”, ou seja, para verificação da compatibilidade do julgado com as diretrizes fixadas nos itens II a VII da ementa do tema (ID 66118977). O acórdão impugnado restou assim ementado: “APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SAÚDE. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO. TEMA 1.002 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). TRÂNSITO EM JULGADO VERIFICADO. PEDIDO PREJUDICADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXADOS POR EQUIDADE PELA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. REGISTRO NA ANVISA. NÃO PADRONIZADO NO SUS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. UNIÃO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEITADA. IAC 14. TEMA 1.234. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. 1. O pedido de sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do Tema 1.002 do Supremo Tribunal Federal (STF) está prejudicado: já houve trânsito em julgado. 2. Não há interesse recursal no pedido de fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa se a sentença recorrida já utilizou tal parâmetro. 3. O STF, no julgamento do RE 855.178-SE, em sede de repercussão geral, estabeleceu a seguinte tese (Tema 793): o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. 4. A inclusão da União somente é necessária nos casos em que inexistir registro do medicamento na Anvisa, o que não é a hipótese dos autos: o medicamento requerido é registrado na referida agência reguladora, mas não se encontra padronizado pelo SUS. 5. No julgamento do IAC 14 restou decidido que "Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar. 6. O STF concedeu tutela provisória para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234, as demandas ajuizadas devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo. 7. No caso, em razão de a parte autora ter incluído no polo passivo apenas o Distrito Federal, deve prevalecer a competência da Justiça Estadual. 8. Recurso parcialmente conhecido, preliminar rejeitada e, na parte conhecida, não provido.” O recurso extraordinário do Distrito Federal é restrito à discussão quanto à necessidade de inclusão da União no polo passivo e à competência da Justiça Federal (ID 62164009). Com relação à competência, o Supremo Tribunal Federal - STF decidiu que a Justiça Federal é competente para julgar as causas cujo valor do tratamento anual seja igual ou superior a 210 salários mínimos quando é requerido medicamento não incorporado pelo SUS, com registro na Anvisa. Ao passo que a Justiça Estadual é competente para julgar as causas de valor inferior a esse patamar. Todavia, o STF modulou os efeitos da decisão e determinou que “somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco”. Sobre os requisitos fixados no julgado para a concessão de medicamentos o STF assim estabeleceu: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO INCORPORADOS NO SUS. NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO DO DIÁLOGO, DADA A COMPLEXIDADE DO TEMA, DESDE O CUSTEIO ATÉ A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO ESPECIAL COMO MÉTODO AUTOCOMPOSITIVO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS. INSTAURAÇÃO DE UMA INSTÂNCIA DE DIÁLOGO INTERFEDERATIVA. Questão em discussão: Análise administrativa e judicial quanto aos medicamentos incorporados e não incorporados, no âmbito do SUS. Acordos interfederativos: Análise conjunta com Tema 6. Em 2022, foi reconhecida a repercussão geral da questão relativa à legitimidade passiva da União e à competência da Justiça Federal nas demandas sobre fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS (tema 1234). Para solução consensual desse tema, foi criada Comissão Especial, composta por entes federativos e entidades envolvidas. Os debates resultaram em acordos sobre competência, custeio e ressarcimento em demandas que envolvam medicamentos não incorporados, entre outros temas. A análise conjunta do presente tema 1234 e do tema 6 é, assim, fundamental para evitar soluções divergentes sobre matérias correlatas. Homologação parcial dos acordos, com observações e condicionantes. I. COMPETÊNCIA 1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. 1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero). 1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7o da Lei 10.742/2003. 1.3) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa. II. DEFINIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS 2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico. 2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema 500 da sistemática da repercussão geral, é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União, observadas as especificidades já definidas no aludido tema. III. CUSTEIO 3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes. 3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9o na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor. 3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão. 3.3.1) O ressarcimento descrito no item 3.3 ocorrerá no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) dos desembolsos decorrentes de condenações oriundas de ações cujo valor da causa seja superior a 7 (sete) e inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.4) Para fins de ressarcimento interfederativo, quanto aos medicamentos para tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independentemente do trânsito em julgado da decisão, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. O ressarcimento para os casos posteriores a 10 de junho de 2024 deverá ser pactuado na CIT, no mesmo prazo. IV. ANÁLISE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO DE INDEFERIMENTO DE MEDICAMENTO PELO SUS 4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1o, V e VI, c/c art. 927, III, §1o, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. V. PLATAFORMA NACIONAL (...) VI. MEDICAMENTOS INCORPORADOS 6) Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido. 6.1) A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, Estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, integrantes do presente acórdão. VII. OUTRAS DETERMINAÇÕES (...) VIII. MODULAÇÃO DE EFEITOS TÃO SOMENTE QUANTO À COMPETÊNCIA: somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco. IX. PROPOSTA DE SÚMULA VINCULANTE: “O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243)”. (RE 1366243, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 16-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 10-10-2024 PUBLIC 11-10-2024)” – grifou-se Posteriormente, em 16/12/2024, o STF acolheu parcialmente embargos de declaração para esclarecer que nos critérios de competência definidos no Capítulo I deverão ser incluídos os medicamentos oncológicos, além disso fez constar os medicamentos incorporados pelo SUS na regra de modulação de efeitos, a questão ficou assim decidida: “(...) a título de esclarecimentos e sem efeitos modificativos para constar do item 1, referente à “Competência”, a seguinte redação: “1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS e medicamentos oncológicos, ambos com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC”; e 3) acolheu parcialmente os embargos opostos pela União, tão somente quanto à modulação dos efeitos da decisão no que se refere à competência, para abarcar também os medicamentos incorporados, devendo ser suprimido do Capítulo 5 do voto condutor do acórdão embargado a remissão ao "item 1 do acordo firmado na Comissão Especial", por referir-se unicamente aos medicamentos não incorporados. Consequentemente, os efeitos do tema 1234, quanto à competência, somente se aplicam às ações que forem ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco jurídico (...). Na hipótese, a autora foi diagnosticada com “mieloma múltiplo” e busca o fornecimento do medicamento “Bortezomibe”, medicamento oncológico, não disponibilizado pela Secretaria de Saúde do DF, mas com recomendação de incorporação no SUS pela CONITEC. Embora o NATJUS não tenha estimado o custo do tratamento por ausência de indicação da posologia, apontou que o preço de fábrica – PF de 1 frasco de remédio é de R$ 3.471,83 (ID 53189156). O juízo determinou o fornecimento de 32 frascos do medicamento (ID 53189622), o que equivale a um custo de aproximadamente R$ 111.098,56. O feito foi ajuizado em abril de 2023 e sentenciado em 07/08/2023, datas anteriores à publicação da ata do julgamento do Tema 1.234 (19/09/2024). Logo, sob qualquer perspectiva, não há se falar em inclusão da União e competência da Justiça Federal. O acórdão proferido pela 6a Turma rejeitou alegação de necessidade de formação de litisconsórcio passivo com a União e estabeleceu que o processo deveria prosseguir regularmente perante a 5a Vara da Fazenda e Saúde Pública do DF. O recurso extraordinário do Distrito Federal é restrito à alegação de inclusão da União e de competência da Justiça Federal. Não houve qualquer insurgência quanto aos requisitos para a concessão do medicamento. De qualquer forma, a autora comprovou com fundamento na Medicina Baseada em Evidências que o medicamento é seguro e eficaz no tratamento da doença que lhe acomete e que não respondeu de maneira adequada ao tratamento com o protocolo CTD (ciclofosfamida, talidomida e dexametasona). A demanda foi encaminhada ao Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS/TJDFT), que se manifestou favorável à demanda (ID 53189156). Ademais, ressaltou a existência de evidências científicas a justificar a indicação do medicamento no caso. Dessa forma, o acórdão está em consonância com o entendimento do STF no Tema 1.234 e deve ser mantido. Feitas essas considerações, restituam-se os autos à Presidência deste Tribunal. Brasília-DF, 13 de janeiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator